Tribunal: TJSP
Processo: 1000757-97.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de financiamento de veículo celebrado por terceiros, em nome do autor, mediante fraude. Irregularidade da contratação reconhecida por sentença proferida em ação de cancelamento de débito fiscal. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente em razão do lançamento de diversas multas referentes ao veículo financiado. Dano moral configurado.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de financiamento de veículo celebrado por terceiros, em nome do autor, mediante fraude. Irregularidade da contratação reconhecida por sentença proferida em ação de cancelamento de débito fiscal. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente em razão do lançamento de diversas multas referentes ao veículo financiado. Dano moral configurado. Ausência de recurso da instituição financeira. Indenização por dano moral originariamente fixada em R$-12.000,00 que não comporta a majoração pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000757-
97.2019.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante MARCELO ZANINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-97.2019.8.26.0264 -Voto no
2
VOTO No 31859
APELAÇÃO No 1000757-97.2019.8.26.0264 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: MARCELO ZANINI (Assistência Judiciária)
APELADA: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: ITAJOBI
JUIZ: MARINA MIRANDA BELOTTI
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Contrato
de
financiamento de veículo celebrado por terceiros, em nome do
autor, mediante fraude. Irregularidade da contratação reconhecida
por sentença proferida em ação de cancelamento de débito fiscal.
Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do
requerente em razão do lançamento de diversas multas referentes
ao veículo financiado. Dano moral configurado. Ausência de
recurso da instituição financeira. Indenização por dano moral
originariamente fixada em R$-12.000,00 que não comporta a
majoração
pretendida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 63/67, de relatório adotado, julgou procedente a ação
de indenização por dano moral movida por MARCELO ZANINI em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para condenar
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$-12.000,00, com
correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora desde a citação, além das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela o autor (fls. 69/80), pretendendo a majoração da indenização por
dano moral para o valor sugerido na inicial (R$-40.000,00). Sustenta que o valor arbitrado
na sentença é desproporcional ao dano causado, além de não garantir a função punitiva e
desestimulante de outras condutas da espécie, diante da capacidade econômica da
instituição financeira. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 83/87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-97.2019.8.26.0264 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A sentença reconheceu a falha da prestação do serviço bancário, em
decorrência da irregularidade da contratação de financiamento de veículo em nome do
autor, mediante fraude e condenou a instituição financeira ao pagamento de dano moral. O
réu não recorreu.
No presente recurso, pretende o autor a majoração da indenização por
dano moral. Sem razão, contudo.
O montante arbitrado a título de dano moral não pode ser irrisório, de
forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, como também não pode ser
forma de enriquecimento do ofendido.
A reparação do dano moral não objetiva enriquecer a vítima, mas sim
conceder-lhe um lenitivo, além de reprovar a conduta do agente. Deve, pois, ser fixada em
patamar condizente com os danos causados, proporcional ao fato e suas consequências.
No caso, restou incontroversa a irregularidade do contrato de
financiamento do veículo Peugeot 207, placas EUV6527, celebrado em nome do autor por
terceiros, mediante fraude, conforme sentença proferida nos autos da ação de cancelamento
de débito fiscal ajuizada pela instituição financeira (processo no
1026408-56.2017.8.26.0053 24/26). Além disso, o requerente comprovou que sua
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi suspensa, vez que lançadas diversas multas
referentes ao veículo financiado em seu nome (fls. 20/21).
Feitas essas considerações, verifica-se que o valor arbitrado na r. sentença
(R$-12.000,00) não comporta a majoração pretendida, eis que razoável e proporcional às
especificidades do caso concreto e à censurabilidade do ato praticado pela ré, além de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000757-97.2019.8.26.0264 -Voto no
4
em consonância com os valores normalmente praticados por este E. Tribunal.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator